Tribunal: STF
Processo: HC 256757
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Maria de Lourdes da Conceição, apontando como ato coator decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 1.004.921/BA.



    Narra o impetrante que a paciente está presa temporariamente pela suposta prática de homicídio qualificado.



    Alega-se, em síntese, a inidoneidade dos fundamentos utilizados para decretar a prisão temporária. Aduz-se o fato de a paciente ser idosa, bem como a ausência de indícios mínimos de autoria delitiva.



    Desse modo, requer-se:



    “1. O recebimento e processamento do presente writ, superando-se o óbice da Súmula 691 do STF, em razão da flagrante ilegalidade da prisão cautelar imposta à paciente; 



    2. A concessão liminar de ordem de habeas corpus, com a imediata revogação da prisão temporária de Maria de Lourdes da Conceição, expedindo-se alvará de soltura em seu favor, ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão; 



    3. Ao final, seja julgado procedente o presente habeas corpus, confirmando-se a liminar, com a revogação definitiva da prisão da paciente.”



    Neguei seguimento ao habeas corpus em razão da deficiência de instrução, visto que não havia sido juntado o ato coator.



    Posteriormente, por meio da Petição nº 71.724/2025, o impetrante juntou os documentos pertinentes.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida (edoc. 5, fls. 28-30):



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    (...)



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.”



    Reproduzo, ademais, trecho da decisão que indeferiu a liminar no habeas corpus impetrado no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (edoc. 5, fls. 41-43):



    “Consoante se extrai da documentação acostada aos autos (IDs 82784076/ 82784080), que a Impetrante foi presa em 12/05/2025 em virtude de Decisão que decretou sua prisão temporária com busca e apreensão (ID 82784077, fls. 14-20) pelo suposto cometimento do delito de homicídio doloso qualificado contra seu ex-esposo EDIVALDO ALVES CARDOSO, fato ocorrido em setembro de 2024. 



    Diante desse contexto, a autoridade dita coatora, decretou a prisão temporária da paciente nos seguintes termos: 



    Trata-se de crime de homicídio doloso qualificado, na forma consumado, requisito previsto no art. 1º, inciso III, "a" da Lei nº 7.960/89, pelo que é cabível a prisão temporária. O fumus commissi delicti (prova da materialidade e indícios de autoria), é verificada com os documentos colacionados no inquérito policial, constante nos autos, sobretudo os depoimentos/declarações das testemunhas (ID. 475873859, págs. 21, 24 e 26; ID. 475873860, págs. 08, 10, 12, 14, 21, 25 e 29; e ID. 475873861, págs. 01, 05, 11, 21, 23, 25 e 30) dos laudos de necrópsia e local de crime (ID. 475873859, pág. 19 e 478700392) e fotografias do corpo da vítima (ID. 475873859). 



    [...]



    Ademais, para a decretação da prisão temporária, basta a suspeita da autoria, mesmo porque, no início das investigações, não se tem a certeza e nem seria ela possível. 



    [...] 



    Analisando-se os fatos, com base Lei nº 7.960/89, vislumbro os pressupostos autorizadores da prisão temporária para acolher o pleito do douto Delegado de Polícia, uma vez que a finalidade desta medida é garantir as investigações e, no caso em tela, verifica-se, concretamente, a necessidade para o impulsionamento da persecução criminal. 



    Há nos autos prova mínima da materialidade, bem como recaem indícios de autoria em desfavor da representada, como se observa pelos depoimentos/declarações das testemunhas (filha, genro, vizinhos, amigos/conhecidos) e laudos de necrópsia e local de crime. Evidencia-se, ainda, os seguintes elementos: IP n. 78347/2024 (homicídio de EDIVALDO), IP n. 77655/2024 (homicídio de EDILMAR, filho da vítima), derivados dos boletins de ocorrência n. 579837/2023 (homicídio de EDILMAR, filho de EDIVALDO), registrado na DT Correntina/BA, n. 654610/2024 (localização do corpo carbonizado), registrado na DT Santa Maria da Vitória/BA, n. 806716/2024(desaparecimento de EDIVALDO), registrado na DT Correntina/BA, relacionados ao presente caso, segundo a autoridade policial. Em sede policial, as testemunhas VALDIVINO CRUZ DAS NEVES (genro da vítima), EDIMARA CASTRO CARDOSO (filha da vítima) e BRÍGIDO relataram, em seus depoimentos, que a representada exercia controle sobre a vítima e seu patrimônio, realizava cobranças de valores de terceiros em nome da vítima e, ademais, proibia ou impedia visitas de familiares. Não só, mas também, as testemunhas VALDIVINO e BRIGIDO, receberam informações de vizinhos que teriam avistado fogo em alguma parte da residência da representada, assim como um cheiro estranho de carne queimada, no período próximo ao desaparecimento da vítima. Ressalta-se que o filho da vítima, ELDIMAR CASTRO CARDOSO, foi morto a tiros no interior da Fazenda Passos, em 16/09/2023, mesma fazenda que foi objeto de termo de doação em favor da representada em 18/12/2023, local que foi vendido no mês seguinte, segundo EDIMARA, bem como ateou fogo aos objetos que estavam na referida fazenda, conforme fotografias de ID. 475873860, págs. 03/04. 



    À vista de tais informações até então apresentadas e documentos anexados, recaem sobre a investigada fundados indícios de ter ela praticado o delito que lhe fora atribuído na exordial. 



    Quanto ao requisito da imprescindibilidade, entendo que ele se faz presente nos autos, na medida em que há risco de que o Representado atue no sentido de intimidar as testemunhas, sobretudo em razão depoimentos que dão conta de que a investigada, em dado momento de 2024, ameaçou VALDIVINO, com um facão, conforme registrado no boletim de ocorrência n. 147733/2024 e 818972/2024 (ID. 475873861, pág. 08 e 28), também, a pessoa de nome ALCIDES, no boletim de ocorrência n. 309770/2024 (ID. 475873861, pág. 18). 



    [...] 



    No caso em tela, a gravidade dos fatos narrados, verifica-se que a medida cautelar requestada guarda adequação e proporcionalidade com relação às circunstâncias do caso. 



    Do trecho acima transcrito, observa-se que a decisão vergastada lastreou-se nos requisitos exigidos para o decreto prisional provisório, quais sejam, indícios da autoria e prova da materialidade delitiva, fundamentando-se por outra via, na necessidade de garantia da ordem pública, obstar a reiteração delitiva e salvaguardar o avanço das investigações, especialmente, em razão da periculosidade do agente e o temor que impõem as testemunhas. 



    Desse modo, se revela necessário o encarceramento até que seja esclarecida a real periculosidade da paciente, não se vislumbrando nenhuma teratologia ou ilegalidade flagrante na decisão atacada, a autorizar a excepcional concessão de liminar em sede de habeas corpus. 



    Ante todo o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente